Tribunal: TJDFT
Processo: 0747186-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747186-35.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MARIA DOS SANTOS PINTO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, EXPRESS PAYMENTS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA MARIA DOS SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação sob procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência n. 0713102-78.2025.8.07.0009, ajuizada pela agravante em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 251615356 dos autos de origem), o d. Magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a suspensão dos descontos oriundos do contrato de empréstimo pactuado pela agravante com o banco agravado supostamente decorrente de fraude. O d. Magistrado entendeu não estar demonstrada a probabilidade do direito em favor da autora, asseverando que a alegada fraude fora perpetrada por terceiro, sem prova de falha na prestação de serviço da instituição financeira e de elementos que permitam atribuir-lhe responsabilidade objetiva. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que fora vítima de fraude praticada por terceiros, os quais, se passando por funcionários do Banco Mercantil do Brasil, entraram em contato via WhatsApp, induzindo-a a acreditar tratar-se de mera amortização de dívida existente, quando, em verdade, formalizaram novo contrato de empréstimo no valor de R$ 2.908,57 (dois mil novecentos e oito reais e cinquenta e sete centavos), cujo valor fora transferido, via PIX, a empresa estranha à relação jurídica. Aduz que jamais anuiu à contratação, e que os descontos mensais de R$ 455,40 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais), realizados em sua conta bancária comprometem parcela essencial de sua renda, proveniente da função de cuidadora de idosos e do benefício assistencial (BPC–LOAS), afetando diretamente sua subsistência e de sua família. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na demonstração documental de que não houve consentimento válido na contratação, bem como na transferência imediata dos valores a terceiro, o que confirma a ocorrência de fraude. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado no comprometimento da renda de natureza alimentar, o que gera prejuízo à subsistência da agravante e de sua família. Ao final, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão imediata dos descontos sobre a conta/benefício da agravante. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum recorrido, para que, confirmando a antecipação da tutela recursal, seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 251615356). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Nas razões recursais, a agravante sustenta que houve fraude na contratação de empréstimo em seu nome. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido, a fundamentação apresentada não ostenta a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A celeuma narrada nos autos envolve alegações que demandam a competente dilação probatória a fim de se apurar como se deu a negociação entre as partes e qual a real participação de cada um dos envolvidos. No caso em apreço, a documentação constante nos autos de origem demonstra apenas a realização de um contrato de empréstimo, por meio de extrato de aplicativo, e a transferência do valor contratado para empresa terceira, e a conversa entre a agravante e os supostos representantes do banco por via whatsapp – ID 246077905, origem. Conveniente destacar que são inúmeros os golpes perpetrados contra vítimas desavisadas por meio do uso do telefone celular, inclusive prometendo o pagamento de juros melhores em troca de valores financiados com os benefícios de empréstimo. Do acervo probatório constante dos autos, não é possível inferir se houve participação de qualquer preposto da instituição bancária na fraude descrita. As informações unilaterais são insuficientes para esclarecer as peculiaridades do negócio jurídico havido entre as partes. Nesta senda, a ocorrência da fraude desafia o exercício do contraditório bem como a análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Este entendimento vem sendo reverberado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos arestos a seguir: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE FRAUDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência formulado em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado com a finalidade de suspender os descontos mensais realizados em benefício previdenciário do agravante com fundamento na alegação de fraude. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. 4. A alegação de inexistência de contratação não se sustenta quando há o reconhecimento do recebimento dos valores em sua conta bancária, o que fragiliza a tese de desconhecimento ou surpresa quanto ao débito. 5. A existência de histórico de contratações semelhantes afasta a plausibilidade da alegação de fraude isolada e justifica o indeferimento da medida excepcional pleiteada. 6. A ausência de prova inequívoca da irregularidade contratual impede a antecipação dos efeitos da tutela, razão pela qual a análise da suposta fraude matéria deve ser debatida na instrução do processo originário. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em ações que alegam fraude em contrato de empréstimo requer prova inequívoca da irregularidade, razão pela qual éinsuficiente a simples negativa de contratação quando há reconhecimento do recebimento dos valores. 2. A ausência de perigo de dano irreversível afasta a urgência da medida quando o ressarcimento dos valores ao final da ação mostra-se viável. 3. A verificação de eventual fraude demanda dilação probatória incompatível com o juízo de cognição sumária exigido para a concessão de liminar em agravo de instrumento.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 2050911, 0726069-85.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO E OUTRAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 2050995, 0726566-02.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) - grifo nosso. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação ajuizada com o objetivo de suspender descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato de empréstimo consignado, sob alegação de fraude na contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento, diante da alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno não afasta a necessidade de contraditório e instrução probatória adequada. 4. A suspensão imediata dos descontos exige prova inequívoca da fraude, o que não se verifica nos autos, uma vez que os documentos apresentados foram produzidos unilateralmente. 5. A jurisprudência da 6a Turma Cível é firme no sentido de que a análise de alegações de fraude em contratos bancários demanda dilação probatória, sendo incabível a concessão de tutela de urgência em sede de cognição sumária. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado exige dilação probatória, sendo incabível a suspensão liminar dos descontos em folha de pagamento sem a devida instrução processual." Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0739496-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 4/12/2024, DJe 19/12/2024; TJDFT, AI n. 0712481-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12/6/2024, DJe 25/6/2024. (Acórdão 2037886, 0721806-10.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) - grifo nosso. Dessa forma, em uma análise perfunctória, não resta caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostrando-se inviabilizada a suspensão dos descontos, devendo ser mantida a r. decisão impugnada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Providencie a Secretaria da Turma a inclusão no polo passivo de EXPRESS PAYMENTS LTDA (CNPJ n.o 52.815.417/0001-06), conforme o Juízo de origem. Intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025 às 15:25:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora